Tribunal: TJDFT
Processo: 0713752-82.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713752-82.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE RECORRIDO: ERNANI VIANA DA SILVA, FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA DECISÃO A parte recorrente requereu gratuidade de justiça e apresenta documentação da gestão financeira do condomínio. Não obstante, analisando o saldo dos recursos financeiros mais recente juntado aos autos (ID 35605489 – pág. 5), verifico que a parte recorrente tem saldo positivo disponível de mais de R$20.000,00 (vinte mil reais), o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas praticadas na Justiça do Distrito Federal se comparadas a de outros estados da federação, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, na forma do parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator